Tribunal: STF
Processo: Rcl 88635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Gelson Luiz dos Santos em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná (Processo 5023676-49.2024.4.04.7000), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, e Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O recorrente requereu no juízo de primeiro grau da 2ª Vara Federal de Guarapuava-PR, a execução complementar de sentença, em razão da correção monetária que foi aplicado o índice declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810, que afastou a aplicação da Taxa Referencial, ocorre que o juízo de primeiro grau, negou o pedido, confrontando a decisão consolidada desta corte Suprema. 



    Foi interposto Mandado de Segurança perante a Turma Recursal do Paraná, buscando a reforma da decisão, qual foi negado provimento, logo foi apresentado, Recurso Extraordinário, Agravo Interno, que por fim, no acórdão proferido assim decidiu nos autos de Mandado de Segurança nº 5023676-49.2024.4.04.7000:



    [...]



    De modo, que a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. 



    Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Com efeito, no dia 18/10/2019, o E. STF finalizou o julgamento do RE 870.947, afastando a possibilidade de MODULAÇÃO dos índices do acórdão prolatado em relação à correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública



    Dessa forma, ficou definitivamente decidido que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional.



    [...]



    Além disso, no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 17.02.2023), a Suprema Corte firmou que:



    [...]



    Nos autos, observa-se que foi fixado o TR no cálculo apresentado pelo INSS, entretanto, tal ato é inconstitucional, e deve ser reformado, a parte embora tenha concordado com os cálculos naquela oportunidade, não renunciou eventual cobrança das diferenças.



    [...]



    Deste modo, não há de se falar de prescrição, visto que o prazo foi reiniciado no Tema 1361 do STF, devido a reafirmação da tese, bem como, por se tratar matéria de ordem pública, não existe prescrição, neste sentido, o Ministro Gilmar Mendes no ARE 1518750/RS, declarou em seu voto:



    [...]



    Disso decorre a necessidade de serem observados os precedentes oriundos das Instâncias Superiores, reforçando a estabilidade das decisões a credibilidade do Poder Judiciário.”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a assistência judiciária gratuita, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, no qual foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Em complemento, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou as teses de repercussão geral no Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES e no Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja redação transcrevo abaixo: 



    “Tema 1.170-RG: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    “Tema 1.361-RG: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, a 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná manteve o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face do indeferimento de petição inicial em mandado de segurança.



    Decido. 



    Inicialmente, transcrevo a decisão contra a qual interposto o presente recurso (ev.3.1):



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo Federal Substituto da 2ª Vara Federal de Guarapuava/PR nos autos originários n.º 50027790920114047015, que indeferiu o pedido de execução complementar de diferenças de valores pela substituição do índice de correção monetária TR, tido como inconstitucional pelo do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947).



    [...]



    O mandado de segurança contra ato judicial somente tem lugar em casos excepcionais, quando há flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou, ainda, diante de decisão teratológica, passível de ensejar lesão a direito líquido e certo, em que for inviável a defesa do direito através de recurso próprio.



    Não é a hipótese dos autos. A decisão atacada não se apresenta manifestamente ilegal ou abusiva. Note-se que nos autos originários o feito transitou em julgado em 02/08/2016, após proferida sentença que apresenta o seguinte dispositivo (processo 5004080-76.2015.4.04.7006/PR, evento 20, SENT1):



    [...]



    Não houve recurso do autor. 



    Logo, a parte se insurge contra ponto que restou decidido - em decisão que transitou em julgado a mais de sete anos - e que não foi objeto de recurso em momento oportuno, como bem salientou o Juízo impetrado:



    [...]



    Frise-se que o mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais Federais tem sido admitido somente em hipóteses de flagrante ofensa à legalidade e de violação a direito líquido e certo do impetrante, o que não se apresenta no caso em tela. 



    Nesse contexto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 e no art. 10, IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 4ª Região (Resolução nº 33/2018, do TRF da 4ª Região).



    Após análise das particularidades do caso, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.



    Ainda que não se possa sustentar a aplicação de coisa julgada ao caso, fato é que não incide o Tema 810 do STF aos casos específicos em que a execução já havia sido extinta e o processo originário já estava baixado em razão da satisfação do crédito.



    [...]



    Assim, nos casos específicos em que a execução já havia sido extinta pela satisfação do crédito, esta Turma Recursal segue aplicando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de não ser mais possível a complementação. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.” (eDoc. 5, fls. 87-92)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária que indeferiu a inicial do mandado de segurança, conforme fundamentação. 



    Pugna para que seja alterada a decisão a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade.



    O acórdão proferido pelo Colegiado está assim fundamentado:(evento 15, VOTO1) 



    [...]



    A respeito da matéria - a ocorrência da coisa julgada material, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos:



    [...]



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 730.462 - Tema 733/STF, que levou a seguinte questão a julgamento:



    [...]



    Ante o exposto, considerando que o Colegiado não se afastou das teses firmadas pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDoc. 5, fls. 138-139)



    Como se vê, o ato reclamado consiste em acórdão que manteve decisão de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora Reclamante, sob o fundamento de inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 (eDoc. 5, fls. 27-31).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente